Tribunal: CARF
Processo: 13984.720642/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com combustíveis e lubrificantes consumidos em tratores e outros veículos utilizados no plantio, na colheita e no transporte de frutas entre as diferentes unidades do parque produtivo, mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado utilizados no ambiente de produção, situação em que se enquadram os veículos utilizados no cultivo, colheita e transporte interno de frutas, observados os demais requisitos da lei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e demais arguições não comprovados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720642/2011-13
ACÓRDÃO
3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTICULTURA MALKE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas os dispêndios com combustíveis e lubrificantes consumidos
em tratores e outros veículos utilizados no plantio, na colheita e no
transporte de frutas entre as diferentes unidades do parque produtivo,
mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e
idônea, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado utilizados no ambiente de produção, situação em que se
enquadram os veículos utilizados no cultivo, colheita e transporte interno
de frutas, observados os demais requisitos da lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
2
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
o despacho decisório e a decisão recorrida em relação aos créditos e
demais arguições não comprovados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos, observados os requisitos da
lei, em relação aos seguintes itens: (i) combustível e lubrificante consumidos em tratores e outros
veículos utilizados no plantio, na colheita e no transporte de frutas entre as diferentes unidades
do parque produtivo, mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e
idônea, e (ii) encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados no
transporte de frutas entre os diferentes pontos do parque produtivo (caminhões, reboques e
carrocerias), mas desde que comprovadamente utilizados na produção, excluindo-se, portanto, os
bens utilizados unicamente na entrega aos clientes dos produtos finais. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.866,
de 18 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 13984.720639/2011-91, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, substituídos,
respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
3
de PIS/Pasep não-cumulativo vinculado ao mercado interno não tributado, no 2o trimestre de
2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento (DRJ), por meio do Acórdão no 06-64.389, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termo, em síntese:
ASSUNTO: PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de Pedido de Ressarcimento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
EMPILHADEIRAS.
Os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas e equipamentos de
produção são considerados insumos, possibilitando o creditamento em relação a
tais aquisições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Comprovada a relevância do material de embalagem para o processo produtivo,
revertem-se as glosas efetuadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado apenas
geram direito a crédito se esses bens forem diretamente utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento integral do direito creditório, repisando os argumentos
de defesa em relação ao direito a crédito quanto ao seguinte: (i) gastos com combustíveis e
lubrificantes consumidos em tratores utilizados no plantio das mudas, na manutenção da
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
4
plantação até a geração de frutos e no transporte das frutas até o packing, (ii) serviços de
transporte de malotes e de documentos de exportação e (iii) encargos de depreciação de
caminhões, reboques e carrocerias utilizados no transporte das frutas, tanto no estabelecimento
do contribuinte, como para entrega aos clientes.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu parcialmente o ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa – Mercado Interno – e, por conseguinte, homologaram-se as
compensações respectivas até o limite do direito creditório reconhecido.
O objeto social do Recorrente encontra-se identificado no contrato social como
“atividades de administração e manutenção de empreendimentos de fruticultura,
em especialização de tipos de maçãs e peras, agricultura, horticultura e pecuária,
florestamento e reflorestamento, comércio exportação e importação de frutas,
produtos defensivos e insumos agrícolas e de madeiras em geral, produção,
serviços de armazenagem, classificação e acondicionamento de frutas, bem como
a participação em outras empresas”.
No início da ação fiscal, a fiscalização intimou o Recorrente para apresentar os
arquivos digitais comprobatórios do direito pleiteado, tendo sido confirmado o
código de identificação gerado pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais (SVA).
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque
para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição
de bens e serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação de
serviços, tendo-se em conta o critério da essencialidade (dispêndios necessários
ao funcionamento do fator de produção), nos termos definidos pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste
Colegiado.
Remanescem controvertidas nesta instância as glosas de créditos relativos a (i)
gastos com combustíveis e lubrificantes consumidos em tratores e caminhões, (ii)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
5
serviços de transporte de documentos e (iii) encargos de depreciação de
caminhões, reboques e carrocerias utilizados no transporte das frutas.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Crédito. Combustíveis e lubrificantes.
No despacho decisório, a fiscalização consignou que a previsão contida no inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20031 não prevê que a simples
aquisição de combustíveis e lubrificantes autorize o desconto de créditos,
havendo necessidade de se comprovar que tais combustíveis e lubrificantes sejam
utilizados como insumos, ainda que indiretos, como aqueles consumidos em
máquinas selecionadoras de frutas inseridas no contexto do processo produtivo.
Por outro lado, segundo a fiscalização, não se considera insumo o combustível ou
lubrificante utilizado em caminhão responsável tão somente pelo transporte de
maçãs entre os pomares e a unidade produtiva, em razão do fato de que tais
veículos, segundo ela, não integram o processo produtivo.
Inicialmente, a fiscalização intimou a Fruticultura Malke para comprovar a forma
de utilização dos combustíveis e lubrificantes, tendo sido entregue, segundo o
agente fiscal, resposta sintética, sem detalhamento do uso desses itens no
processo produtivo.
Em sua defesa, o Recorrente aduz que, embora a DRJ tenha reconhecido grande
parte dos créditos de combustíveis, em especial o gás GLP utilizado nas
empilhadeiras, restou negado o direito ao crédito nas aquisições de combustíveis
e lubrificantes sob o argumento de que não houve prova da utilização em
tratores.
Segundo ele, “há equívoco nessa decisão, eis que independente de prova que tais
combustíveis e lubrificantes [sejam] utilizados especificadamente nos tratores,
todos os demais veículos são utilizados nas mais variadas atividades da empresa,
sendo essenciais para realização de seu objeto social.”
Ainda de acordo com o Recorrente, a “produção de frutas começa desde o plantio
das mudas, a manutenção da plantação até gerarem os frutos, que após colhidas,
são transportadas para o packing, e sujeitadas ao processo industrial, são
vendidas.”
Aduz, também, que, no exercício de suas atividades, ele faz uso de diversos
pomares espalhados em diferentes municípios, sendo todas as frutas
armazenadas e processadas na matriz, localizada no município de Lages, razão

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
6
pela qual o transporte dessas frutas até a matriz se dá por meio de seus
caminhões.
Nas planilhas elaboradas pela fiscalização, identifica-se que os combustíveis são
consumidos em tratores e maquinário em geral, situação essa em que, inobstante
a ausência de maior detalhamento por parte do Recorrente, indica, a princípio,
que se está diante de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumos, dado
tratar-se, preponderantemente, de empresa produtora de frutas.
Insta ressaltar que a fiscalização não questionou o efetivo uso dos combustíveis
em tratores e outros veículos utilizados nas atividades da empresa, tendo glosado
créditos por falta de maior detalhamento acerca da função desses veículos, uma
vez que, para o agente fiscal, geram crédito somente aqueles utilizados no
processo produtivo, excluindo-se, portanto, os veículos utilizados no transporte
de bens dentro do pomar e do parque produtor. O seguinte excerto do relatório
fiscal demonstra essa condição:
Com relação à Fruticultura Malke, a resposta relativa à utilização dos combustíveis
e lubrificantes foi entregue de forma sintética, não sendo possível atestar a
condição de insumos destes. Se a resposta tivesse sido organizada de forma
detalhada, poder-se-ia, por exemplo, identificar quanto combustível foi utilizado
em tratores responsáveis pela perfuração de solo rochoso para plantação de
mudas de macieira – dando, em nosso entendimento, direito a crédito– e quanto
combustível foi utilizado em tratores que transportam BINS dentro do pomar –
não gerando direito a crédito, posto que este tipo de transporte não é considerado
parte do processo produtivo para fins de cálculo de créditos do PIS/Pasep e da
Cofins não-cumulativos. Daí a importância de se saber, detalhadamente, aonde são
utilizados combustíveis, lubrificantes e outros bens, pois na ausência destas
informações não é possível ao auditor-fiscal manter estes valores na base de
cálculo dos créditos. (g.n.)
A diferenciação feita pelo auditor entre veículo utilizado no processo produtivo e
veículo transportador de bens entre pomares e para o centro de produção não se
coaduna com a interpretação que aqui se adota em relação ao caráter de
essencialidade no contexto do processo produtivo de frutas, pois este abrange
diferentes serviços necessários ao funcionamento do fator de produção, como o
próprio exemplo dado pela fiscalização, qual seja, o transporte de bens durante a
colheita, o acondicionamento e o preparo dos produtos finais. Trata-se de
verdadeiro insumo em empreendimentos de fruticultura.
Não se pode perder de vista que, conforme relatório fiscal, o auditor foi ao
estabelecimento do Recorrente para conhecer o seu processo produtivo, tendo
procedido à glosa de créditos a partir da interpretação por ele dada ao conceito
de insumo, exigindo, para o reconhecimento do crédito, uma vinculação, direta ou
indireta, às atividades relacionadas ao plantio e à manipulação das frutas para fins
produtivos.
“A fruticultura é a ciência do cultivo de plantas frutíferas, tendo como objetivo a
produção de frutos comestíveis. O primeiro passo para qualquer um que tenha
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
7
interesse nessa área é entender as principais diferenças entre este processo e a
agricultura no geral.”2
“Na fruticultura, os cuidados e tratamentos são específicos para cada espécime.
Isso significa que o responsável por esse tipo de cultivo não deverá se dedicar
somente à semeadura, mas também deverá realizar operações como transplante,
repicagem, podas, enxertos, entre outras.”3
Esse tipo de atividade demanda uso intensivo de tratores e outros veículos para o
plantio, a colheita e o transporte de frutas entre as diferentes unidades do parque
produtivo, tendo-se, portanto, por configurada a sua essencialidade, razão pela
qual as glosas de créditos devem ser revertidas, mas desde que se trate de
dispêndios devidamente comprovados com documentação hábil e idônea,
observados os demais requisitos da lei.
II. Crédito. Serviços de transporte de documentos.
A fiscalização glosou o crédito decorrente da contratação de serviços de
transporte de documentos por não se inserir no conceito de insumo, vindo o
Recorrente a alegar que os referidos serviços são necessários às atividades
prestadas pela empresa e, desta forma, devem gerar direito ao crédito.
Sem mais delongas, por fugir completamente às hipóteses de créditos previstas
na lei, mantém-se a referida glosa.
III. Crédito. Encargos de depreciação. Caminhões, reboques e carrocerias
utilizados no transporte das frutas.
Sobre esse item, assim se manifestou a fiscalização:
De todo o expresso, resta evidente que não basta um bem compor o ativo
imobilizado para que possa gerar direito a crédito, há também que se verificar se
ele foi utilizado na produção de bens destinados à venda ou prestação de
serviços, e o ônus de comprovar a utilização no processo produtivo é do
pleiteante, (...).
Contudo, o que se percebe da análise dos arquivos digitais é que ou alguns dos
bens que formaram a base de cálculo demonstrada na Linha 10 não encontram
relação com o processo produtivo da interessada, ou o documento fiscal que
embasa a operação não foi completamente preenchido ou ainda a descrição do
bem é por demais genérica, todas situações que inviabilizam o reconhecimento
do crédito.
Dessa maneira, os encargos de depreciação referentes aos seguintes bens do ativo
imobilizado serão excluídos da base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade
(g.n.).

2 Disponível em <<https://universo.agrogalaxy.com.br/2023/03/09/o-que-e-
fruticultura/#:~:text=A%20fruticultura%20%C3%A9%20a%20ci%C3%AAncia,a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20f
rutos%20comest%C3%ADveis.>> Acesso em 13/03/2024.
3 Idem
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
8
O julgador de primeira instância reverteu a glosa de créditos em relação aos "bins
madeira", à "manutenção de esteiras", aos "tratores" e à "torre hidráulica", por
considerar que tais bens são utilizadas no processo produtivo, mantendo a glosa
em relação aos “demais bens que foram glosados [por] não [serem] utilizados no
processo produtivo propriamente dito, mas em fases posteriores, não ensejando
o direito ao crédito.”
O Recorrente aduz que as glosas mantidas pela DRJ se referem a caminhões,
reboques e carrocerias utilizados no transporte das frutas, tanto no
estabelecimento quanto na entrega aos clientes, encontrando-se tal direito em
conformidade com os incisos VI e VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003.4
A defesa do Recorrente se mostra verossímil, pois, na produção de frutas,
caminhões, reboques e carrocerias se mostram essenciais à sua coleta e
transporte, atividades essas inerentes à fruticultura, pois que viabilizam o
deslocamento das frutas entre os diferentes pontos do processo produtivo,
abrangendo a colheita, a armazenagem e o preparo para venda, sendo o
transporte interno ao parque produtivo imprescindível à concretização da
produção.
A Lei no 10.833/2003 assim disciplina a matéria:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:

4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação
a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
9
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (g.n.)
Verifica-se do dispositivo supra que a lei permite o desconto de créditos em
relação aos encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção ou na prestação de serviços, que vem a ser a hipótese sob
comento, pois o transporte de frutas entre os diferentes pontos do parque
produtivo se mostra inerente e essencial à fruticultura.
Quanto aos veículos utilizados na entrega dos produtos finais aos clientes, há que
se considerar que, ainda que se conceba, hipoteticamente, tal uso condizente
com o direito ao desconto de crédito previsto no inciso IX do mesmo art. 3o (frete
na operação de venda), o direito ao desconto de crédito com base em encargos
de depreciação, conforme transcrição acima, se restringe aos inciso VI (bens
utilizados na produção), VII (imóveis) e XI (ativo intangível) do artigo, razão pela
qual a glosa respectiva deve ser mantida.
Dessa forma, reverte-se apenas a glosa de créditos em relação aos encargos de
depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado comprovadamente
utilizados na produção (caminhões, reboques e carrocerias), observados os
demais requisitos da lei.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa de créditos, observados os requisitos da lei, em relação aos
seguintes itens: (i) combustível e lubrificante consumidos em tratores e outros
veículos utilizados no plantio, na colheita e no transporte de frutas entre as
diferentes unidades do parque produtivo, mas desde que devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea, e (ii) encargos de depreciação
de bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados no transporte de frutas entre
os diferentes pontos do parque produtivo (caminhões, reboques e carrocerias),
mas desde que comprovadamente utilizados na produção, excluindo-se, portanto,
os bens utilizados unicamente na entrega aos clientes dos produtos finais.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos, observados os requisitos da lei, em relação
aos seguintes itens: (i) combustível e lubrificante consumidos em tratores e outros veículos
utilizados no plantio, na colheita e no transporte de frutas entre as diferentes unidades do parque
produtivo, mas desde que devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, e (ii)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.869 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720642/2011-13
10
encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados no transporte de
frutas entre os diferentes pontos do parque produtivo (caminhões, reboques e carrocerias), mas
desde que comprovadamente utilizados na produção, excluindo-se, portanto, os bens utilizados
unicamente na entrega aos clientes dos produtos finais.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original